Tribunal: TCU
Processo: 017.367/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria operacional na aquisição de livros didáticos do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados encaminha a este Tribunal o Requerimento 157/2025, no qual solicita a realização de auditoria operacional para apurar os impactos, riscos e irregularidades decorrentes da decisão do Ministério da Educação de restringir a aquisição de livros didáticos do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 2026 às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no ensino fundamental; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados que o objeto da presente solicitação está em apuração no âmbito do processo TC Processo 017.134/2025-0 (representação), que já se encontra em fase de diligências junto ao FNDE, para posterior análise de mérito; 9.3. sobrestar o julgamento do presente processo, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, até o julgamento do TC Processo 017.134/2025-0 .